Tribunal: TJDFT
Processo: 0724570-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, com fins de assegurar o contraditório (elaboração das contrarrazões pelo recorrido) e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.
2. O recorrente deve indicar precisamente a injustiça ou a ilegalidade da decisão recorrida, pois somente com a exposição dos motivos da insurgência nas razões recursais o recorrido pode se opor à pretensão e a instância recursal conhecer do recurso.
3. A jurisprudência é firme no sentido de que não se pode apresentar fundamentos recursais desconexos ou genéricos. Tampouco é admitida a repetição dos argumentos utilizados anteriormente, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento exarado na decisão combatida.
4. No caso, em vez de combater o fundamento da decisão hostilizada – ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença – a agravante repetiu os argumentos da apelação.
5. Recurso não conhecido. Multa aplicada.